Tribunal: TJMT
Processo: 1027384-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027384-35.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: TANCREDO REPRESENTAÇÕES LTDA e NEW CEVAL LTDA
AGRAVADOS: TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS e BRUNO REICHE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DA PALAVRA “ATUALIZADO” NO DISPOSITIVO DE MAJORAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPRESSA REDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E MENÇÃO DO ART. 85, § 2° DO CPC – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA (VALOR ATUALIZADO DA CAUSA) – EXPRESSÃO ECONÔMICA – IMPERATIVO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mera ausência de menção da palavra “atualizado” no dispositivo de majoração do voto condutor do acórdão objeto do cumprimento de sentença não tem o condão de extirpar a expressa redação da sentença proferida na primeira instância e a menção do art. 85, § 2° do CPC, sendo a correção do valor da causa (valor atualizado da causa) expressão econômica da demanda que é, um imperativo legal do próprio referido parágrafo segundo.
Não há como admitir a omissão da expressão “atualizado” como reforma do julgado, já que sequer há argumentação, pedido e fundamentação neste tocante nas razões dos apelos e no teor do voto condutor do acórdão que integra a coisa julgada formada, o que culminaria em nulidade do julgado por ofensa ao princípio dispositivo (art. 2° do CPC), à correlação e adstrição dos pedidos (arts. 141 e 492, ambos do CPC) e à necessidade de fundamentação (art. 93, IX CRFB/88).
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027384-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), TANCREDO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 13.627.571/0001-00 (AGRAVANTE), NEW CEVAL LTDA - CNPJ: 20.165.529/0001-72 (AGRAVANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (AGRAVADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (AGRAVADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DA PALAVRA
“ATUALIZADO”
NO DISPOSITIVO DE MAJORAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPRESSA REDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E MENÇÃO DO ART. 85, § 2° DO CPC – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA (VALOR ATUALIZADO DA CAUSA) – EXPRESSÃO ECONÔMICA – IMPERATIVO LEGAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mera ausência de menção da palavra
“atualizado”
no dispositivo de majoração do voto condutor do acórdão objeto do cumprimento de sentença não tem o condão de extirpar a expressa redação da sentença proferida na primeira instância e a menção do art. 85, § 2° do CPC, sendo a correção do valor da causa (valor atualizado da causa) expressão econômica da demanda que é, um imperativo legal do próprio referido parágrafo segundo.

Não há como admitir a omissão da expressão “atualizado” como reforma do julgado, já que sequer há argumentação, pedido e fundamentação neste tocante nas razões dos apelos e no teor do voto condutor do acórdão que integra a coisa julgada formada, o que culminaria em nulidade do julgado por ofensa ao princípio dispositivo (art. 2° do CPC), à correlação e adstrição dos pedidos (arts. 141 e 492, ambos do CPC) e à necessidade de fundamentação (art. 93, IX CRFB/88).

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027384-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

TANCREDO REPRESENTAÇÕES LTDA e NEW CEVAL LTDA

AGRAVADOS:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS e BRUNO REICHE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TANCREDO REPRESENTAÇÕES LTDA
e
NEW CEVAL LTDA
, em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença número 1025087-68.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro – em Substituição Legal
, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois está em desacordo com o comando do julgado formado e do objeto do cumprimento de sentença, o qual teria majorado o percentual dos honorários devidos (de 15 para 20%), mas tendo como base o valor da causa e não o valor atualizado da causa, conforme a parte exequente empreendeu em seus cálculos.

Asseveram a incorreção dos cálculos e da decisão que rejeita a impugnação, os entendendo corretos.

Defendem estarem presentes os requisitos legais necessários e pedem que seja concedido efeito liminar suspensivo ao recurso.

No mérito, requerem a reforma da decisão.

A parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 192081179, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Custas recolhidas, conforme documentos anexos à petição Id. 191215664.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 24/11/2023, nos termos da decisão Id. 192337165, seguindo-se de manifestação da parte agravada ratificando os termos da peça contrarrecursal apresentada voluntariamente (Id. 192601662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte agravante –
TANCREDO REPRESENTAÇÕES LTDA
e
NEW CEVAL LTDA
, visa reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1025087-68.2019.8.11.0041, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença por ela ofertada.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois está em desacordo com o comando do julgado formado e do objeto do cumprimento de sentença, o qual teria majorado o percentual dos honorários devidos (de 15 para 20%), mas tendo como base o valor da causa e não o valor atualizado da causa, conforme a parte exequente empreendeu em seus cálculos.

Asseveram a incorreção dos cálculos e da decisão que rejeita a impugnação, os entendendo corretos e pugnando pela reforma.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido adverso, infere-se que a mera ausência de menção da palavra
“atualizado”
no dispositivo de majoração do voto condutor do acórdão objeto do cumprimento de sentença não tem o condão de extirpar a expressa redação da sentença proferida na primeira instância e a menção do art. 85, § 2° do CPC, sendo a correção do valor da causa (valor atualizado da causa) expressão econômica da demanda que é, um imperativo legal do próprio referido parágrafo segundo.

Além disso, não há como admitir a omissão da expressão
“atualizado”
como reforma do julgado, já que sequer há argumentação, pedido e fundamentação neste tocante nas razões dos apelos e no teor do voto condutor do acórdão que integra a coisa julgada formada, o que culminaria em nulidade do julgado por ofensa ao princípio dispositivo (art. 2° do CPC), à correlação e adstrição dos pedidos (arts. 141 e 492, ambos do CPC) e à necessidade de fundamentação (art. 93, IX CRFB/88).

Por fim, deixo de aplicar a multa de litigância de má-fé vindicada em sede contrarrecursal, porque o agravo de instrumento não teve intuito protelatório, conforme previsto no art. 80, inciso VII do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024